Tribunal: TJMT
Processo: 1000343-34.2023.8.11.0052
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000343-34.2023.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MAURICIO FRANCISCO ALVES - CPF: 615.847.031-72 (EMBARGANTE), RENATA TAMYRES FAUSTINO DE FARIAS - CPF: 065.768.441-40 (ADVOGADO), JAILTON LEITE - CPF: 001.470.381-54 (ASSISTENTE), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (ASSISTENTE), SILVANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 569.222.806-87 (ASSISTENTE), SIRLEY NENIDA PEREIRA LEITE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO NO ACÓRDÃO CONSTATADO – PERDIMENTO DA FIANÇA DETERMINADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA AFASTADA – MATÉRIA DEVE SER ANÁLISADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

In casu
, deve ser afastado o perdimento da fiança prestada, porquanto não verificadas quaisquer das hipóteses dos artigos 341 e 344 do Código de Processo Penal [quebramento e perdimento da fiança],de modo que o seu valor deve servir
“ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa”
[art. 336 do CPP].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Mauricio Francisco Alves
contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento no Recurso de Apelação Criminal no 1000343-34.2023.8.11.0052, que proveu somente em relação ao quantum aplicado à sanção de suspensão/proibição do direito de dirigir veículo automotor, sendo readequado para 02 (dois) meses.

O Embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando que o acórdão apresentou omisso quanto à análise e decisão acerca do pleito de cassação do perdimento da fiança, fundamento na tese de que inexiste qualquer das condições estabelecidas à fiança e, porque, sobrevindo à condenação, o Embargante se apresentou para o cumprimento da pena. Assim, visa a cassação do perdimento da fiança outrora decretada na sentença. (Id. 270235351)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo
PROVIMENTO
dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada pela defesa. (Id. 272618393)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No Recurso de Apelação Criminal (autos n. 1000343-34.2023.8.11.0052), o apelante, ora embargante, pretendia
diminuição quanto ao tempo de suspensão do direito de dirigir, e ao perdimento da fiança, não havendo insurgência da materialidade e autoria delitiva.

O Acordão foi proferido e, por unanimidade, foi dado o provimento ao recurso, somente em relação à pretendida redução do tempo de suspensão do direito de dirigir, consoante a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE TRÂNSITO (ART. 306 E ART. 293 DA LEI N. 9.503/1997) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA COM A PRINCIPAL – ADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – SANÇÃO DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. ”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

No presente recurso, o Embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando que o acórdão apresentou omissão

quanto à análise e decisão acerca do pleito de cassação do perdimento da fiança, fundamento na tese de que inexiste qualquer das condições estabelecidas à fiança e, porque, sobrevindo à condenação, o Embargante se apresentou para o cumprimento da pena. Assim, visa a cassação do perdimento da fiança outrora decretada na sentença. (Id. 270235351)

No caso em exame, verifico que a defesa possui razão, uma vez que este Relator não debateu quanto à tese do perdimento da fiança.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo de origem declarou na sentença o perdimento da fiança. Vejamos:

“[...]
Presentes os requisitos do art. 44, do CP,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em:
perdimento de valores,
consistente no perdimento da fiança recolhida no ID 115211859, a ser depositada em favor da Vara de Execução Penal de Rio Branco/MT. [...]”

Assim, equivocou-se o Magistrado Singular, ao decidir como fez, pois, ao declarar o perdimento do restante da fiança na sentença, assim procedeu quando ainda sequer poder-se-ia falar em trânsito em julgado, ou de não comparecimento do agente para dar início ao cumprimento da pena.

A fiança pode ser perdida em sua totalidade, sendo o saldo recolhido ao fundo penitenciário, nos casos em que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. (Art. 344 do CPP)

Art. 344. Entender-se-á perdido, na totalidade, o valor da fiança, se, condenado, o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta.

Desta forma, imperioso acolher, neste ponto, a pretensão recursal, para declarar nulo o perdimento da garantia decretado pelo Juízo de primeiro grau. Todavia, faz-se necessária a liquidação dos valores devidos e creditados, para posterior compensação.

Sobre a matéria, segue acórdão deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO DA FIANÇA – GARANTIA DOS ATOS DA PERSECUÇÃO PENAL E EXECUÇÃO DA PENA – DEPÓSITO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE MULTA – NÃO DEMONSTRADO O RECOLHIMENTO DA PENA DE MULTA – ENTENDIMENTO DO TJMG – PLEITO RESERVADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES – JULGADO DO TJGO – DEVOLUÇÃO DO VALOR – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DO ART. 336 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO. “Somente é possível o levantamento da fiança prestada pelo agente, no caso de sentença condenatória, após sua apresentação para cumprimento da pena, ou seja, após o trânsito em julgado, ocasião em que se abate deste valor as custas processuais, indenização, prestação pecuniária ou multa, conforme previsão do artigo 347, do CPP. Recurso conhecido e desprovido.”[TJGO, Ap no 0189946-92.2011.8.09.0029].(RSE 37699/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Portanto, se não quebrada ou declarada perdida no curso da ação penal, a fiança deve servir ao pagamento das custas processuais mediante dedução, da multa penal, se cominada, ou de indenização decorrente da condenação, se houver, sendo possível pleitear o valor remanescente, perante o Juízo da Execução.

Assim, o pedido de restituição da fiança deve ser realizado no Juízo da Execução, depois do trânsito em julgado da sentença, nos moldes do art. 336 do Código de Processo Penal.

Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.

Desse modo, deve ser afastado o perdimento da fiança prestada, porquanto não verificadas quaisquer das hipóteses dos artigos 341 e 344 do Código de Processo Penal [quebramento e perdimento da fiança],de modo que o seu valor deve servir
“ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa”
[art. 336 do CPP].

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por
Mauricio Francisco Alves,
somente para aperfeiçoar o julgado para
cassar o perdimento da fiança, cujo valor deve ser utilizado na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal, com observância do artigo 347 do mesmo Diploma Legal (“ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa”), mantendo inalterada a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025